Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-12.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001345-12.2019.8.14.0085

APELANTE: INHANGAPI CAMARA

APELADO: OSVALDO FREITAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE JULGAMENTO POLÍTICO DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2014, DE RESPONSABILIDADE DO IMPETRANTE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TCM. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS PARA QUE HAJA A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença concedeu a segurança para suspender o processo de julgamento político das contas relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade do Impetrante.

2.

O julgamento das contas de prefeito municipal é de competência da Câmara Municipal, constituindo o pronunciamento do tribunal de contas mero parecer opinativo.

3.

Desnecessidade de esgotamento das vias recursais no tribunal de contas dos municípios para que haja a possibilidade de julgamento de contas pelo poder legislativo municipal.

4.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em sede de Remessa Necessária.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível e à Remessa Necessária, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi-PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA (PROCESSO Nº 0001345-12.2019.8.14.0085), impetrado por OSVALDO FREITAS PEREIRA contra ato perpetrado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI, tendo a sentença concedido a segurança pleiteada, a fim de manter a suspensão do processo de julgamento político das contas relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade do Impetrante, até o trânsito em julgado da decisão do TCM quanto às contas de gestão do exercício em referência.

A recorrente Câmara Municipal de Inhangapi interpôs o presente Recurso de Apelação (ID Num. 4828571 – Pág. 1/15), sustentando a competência exclusiva da Câmara Municipal no julgamento das Contas de governo e gestão dos prefeitos; ausência de direito líquido e certo; interferência do Poder Judiciário em procedimento de competência exclusiva do Poder Legislativo.

Requere, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Impetrante apresentou Contrarrazões Recursais (ID Num. 4828572 – Pág. 1/5), refutando integralmente as razões recursais do recurso interposto.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 6834091 - Pág. 01/05 opinando pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal na sentença que julgou procedente o pedido suspensão do processo de julgamento político das contas relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade do Impetrante, até o trânsito em julgado da decisão do TCM quanto às contas de gestão do exercício em referência.

Primeiramente, cumpre ressaltar que Tribunal de Contas do Município atua como órgão auxiliar do Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio sobre as contas prestadas pelos prefeitos, sendo que as decisões da referida Corte possuem natureza meramente opinativa e não vinculante.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL EM REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO VINCULANTE DO STF, NA ADPF 144-7/DF, QUE INIBE A PERQUIRIÇÃO DA VIDA PREGRESSA COMO CAUSA DE INELEGIBILIDADE, SALVO QUANDO TRANSITADA EM JULGADO A AÇÃO DE IMPROBIDADE OU A AÇÃO PENAL. PARECER PRÉVIO DO TCM DESACOLHIDO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM DISTINÇÃO ENTRE CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90 NÃO CONFIGURADA. "(...) O julgamento das contas de prefeiro municipal é de competência da Câmara Municipal, constituindo o pronunciamento do tribunal de contas mero parecer opinativo.(...) TRE-CE - 30: 13510 CE, Relator: GIZELA NUNES DA COSTA, Data de Julgamento: 21/08/2008, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 21/08/2008)

Deste modo, vê-se que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa com o início do procedimento de julgamento de contas do exercício financeiro do ano de 2014 pela Câmara Municipal de Inhangapi.

Isso porque não há necessidade de esgotamento das vias recursais no Tribunal de Contas dos Municípios para que haja a possibilidade de julgamento de contas pelo Poder Legislativo Municipal, uma vez que tal encargo representa atribuição exclusiva deste último e as decisões da corte municipal não detém caráter vinculante, havendo, assim, a possibilidade de a Câmara Municipal não seguir o entendimento do TCM.

Assim, na linha do parecer ministerial, inexiste direito líquido e certo de suspender o procedimento de julgamento no âmbito da Câmara Municipal de Inhangapi, devendo haver o prosseguimento do referido julgamento de contas.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público do Estado do Pará, DOU PROVIMENTO ao apelo,
devendo a sentença ser devidamente reformada para que denegada a segurança ao
mandamus
em comento, por ausência de direito líquido e certo do Apelado.

É o voto.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023